Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II DO CP) CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI 8.069/90). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DIREITO AO SILÊNCIO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA REDUZIDA. CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 5o, LXIII da Constituição Federal de 1988 garante ao acusado o direito de permanecer calado, de modo que o exercício ao direito de não se autoincriminar, em atenção ao princípio "nemo tenetur se detegere" (o direito de não produzir prova contra si mesmo), não pode obter valoração negativa por parte do Juiz ao realizar o exame das provas existentes nos autos. Porém, para que seja capaz de gerar a nulidade da sentença, deve haver demonstração inequívoca de que a conclusão obtida pelo julgador passou pela valoração negativa do silêncio do réu, sem a qual não há que se falar em nulidade. No caso, não houve demonstração da valoração negativa do exercício do direito ao silêncio. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A autoria e materialidade do crime de roubo foram devidamente confirmadas, ficando demonstrado de forma clara a participação de ambos os apelantes em cooperar para a realização do roubo, ficando a cargo do adolescente o uso da arma e abordagem das vítimas, enquanto o primeiro apelante lhe prestava apoio na condução do assalto e o segundo apelante aguardava no interior do veículo para garantir a fuga dos comparsas.
3. A palavra das vítimas, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos.
4. O depoimento dos policiais no desempenho da função pública possui relevante valor probatório quando coerente com os demais elementos dos autos, não ficando demonstrado qualquer interesse dos agentes na condenação dos acusados, tendo em vista que os réus foram apontados pelas próprias vítimas, que foram firmes e seguras em reconhecê-los instantes após o roubo.
5. Havendo seguras provas do cometimento do crime pelos apelantes, da forma como descrito na denúncia, não há que se falar em absolvição.
6. A unificação das penas fixadas para o crime de roubo e corrupção de menor deve obedecer ao comando do art. 70 do CP (concurso formal), tendo em vista os crimes terem sido praticados em ação única. Todavia, na hipótese em que a pena mais grave é elevada pela fração de 1/6 e excede a pena que seria cabível pela regra do art. 69 do CP (concurso material), deve-se aplicar a regra do concurso material por ser mais benéfico ao réu (art. 70, parágrafo único). Pena reduzida.
7. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, atualmente, vem considerando atender a proporcionalidade a utilização da fração de 1/6 (um sexto) de aumento para a fixação da pena base, a contar da previsão da pena mínima contida no tipo penal, em abstrato, para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, excetuando-se fundamento delimitado e específico para proceder ao aumento em patamar superior. Assim, diante da inexistência de fundamentação idônea para a elevação de patamar superior ao que vem decidindo a Corte Cidadã, impõe-se a redução da pena, utilizando-se a fração de 1/6 para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.